Tribunal: TJDFT
Processo: 0780727-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor da multa aplicada (art. 80, I, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a condenação do autor/recorrente à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses descritas no art. 80 do CPC e, segundo o art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
4. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a ciência de sua autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei (art. 165-A, do CTB).
5. Destarte, ao propor a presente demanda antes de esgotado o prazo para a notificação da autuação, impossibilitando a notificação da aplicação da penalidade, o autor atuou de forma temerária. E ao afirmar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez, questionando a idoneidade do aparelho utilizado no teste que nem realizou, deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I), buscando induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. Vale citar: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
6. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 6.
8. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024.